Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701181-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Mantenho a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança por seus próprios fundamentos. Intime-se ROSANA REIS FERREIRA DA SILVA e após o Ministério Público, para caso queiram, se manifestar sobre o recurso aviado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora